Tribunal: TJES
Processo: 5005482-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005482-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CAROLINE VERISSIMO PORTELA e outros
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005482-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CAROLINE VERISSIMO PORTELA
PACIENTE: FELIPE ALVES MOREIRA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
121, §2º, INCISOS
I
E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II,
E ARTIGO 288, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– IMPOSSIBILIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma encontra-se lastreada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Evidente o

periculum libertatis
na hipótese, principalmente pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e demais denunciados, sendo o modus operandi adotado na empreitada criminosa fundamento idôneo a justificar a manutenção da segregação cautelar, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

2.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

3.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
4.
O argumento de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, e no rito abreviado do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005482-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CAROLINE VERISSIMO PORTELA
PACIENTE: FELIPE ALVES MOREIRA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FELIPE ALVES MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da medida extrema, ante a utilização de fundamentos inidôneos e genéricos.

Não somente, alega se tratar de réu com residência fixa, atividade laboral lícita, primário e com bons antecedentes, sendo suficiente ao caso em comento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Também fundamenta a inicial de impetração na suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, alegando que, diante de eventual condenação, o coacto não seria condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II, e artigo 288, todos do Código Penal.

Da decisão que pronunciou o suplicante e manteve sua prisão preventiva, noto que o Magistrado de primeiro grau lastreou seu
decisum

na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado pelo coacto e demais corréus.

Ora, conforme consignado na decisão acostada ao id n° 8540586, consta na exordial acusatória que os denunciados, com manifesto
animus necandi
, por motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, atingiram com um disparo de arma de fogo a perna esquerda da vítima, que caiu e passou a ser agredida com uma barra de ferro, não indo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

É possível extrair, ainda, que a prática delitiva teria se dado no contexto do tráfico de drogas.

No panorama apresentado, em que pesem os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os motivos para manutenção do cárcere preventivo do paciente.

Isso porque, evidente o

periculum libertatis
no caso em análise, principalmente pela gravidade concreta da conduta imputada aos denunciados, sendo o modus operandi adotado na empreitada criminosa fundamento idôneo a justificar a manutenção da segregação cautelar, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

[...]
7. A necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública é evidenciada pelo periculum libertatis, neste caso, decorrente da gravidade concreta dos delitos perpetrados, em razão de seu modus operandi.
[...]
11. Ordem denegada. (
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5001341-11.2022.8.08.0000,
Relator
a
:
Des.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
04
/
05
/202
3
)

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para alcançar a sua revogação quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Diante do exposto, me parece indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Ademais, entendo por bem apontar que o argumento de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, e no rito abreviado do
habeas corpus
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
(AGRG no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.